Tribunal: TCU
Processo: 022.212/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações e recomendações contidas no Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário, processo TC 008.538/2022-0, acerca de auditoria operacional para avaliar a estrutura de governança do Ministério da Educação e do FNDE para execução e repasse de recursos via Plano de Ações Articuladas (PAR)

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, caput , do Regimento Interno do TCU, em considerar implementados os itens 9.4.1 e 9.4.2; em implementação os itens 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3.1 e 9.5; e não implementado o item 9.3.2, todos do Acórdão 1221/2023-TCU-Plenário , bem como em adotar as medidas listadas no item 1.6 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 022.212/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar o retorno dos autos à unidade técnica, para a realização das diligências necessárias ao prosseguimento do monitoramento; 1.6.2. Dar ciência desta decisão aos órgãos listados no item 1.1.